Tribunal: TJSP
Processo: 1012294-52.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos morais. Acidente de veículos. Vítima fatal. Filho/irmão dos autores. Bem demonstrada a responsabilidade do corréu "Wagner" pelos danos que, em virtude da sua conduta negligente, causou à vítima. Artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Mal súbito. Fortuito interno insuscetível a romper o nexo causal. Responsabilidade solidária e objetiva da corré-apelante

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos morais. Acidente de veículos. Vítima fatal. Filho/irmão dos autores. Bem demonstrada a responsabilidade do corréu "Wagner" pelos danos que, em virtude da sua conduta negligente, causou à vítima. Artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Mal súbito. Fortuito interno insuscetível a romper o nexo causal. Responsabilidade solidária e objetiva da corré-apelante "Telefônica", empregadora do corréu "Wagner" e proprietária do veículo causador do acidente por ele conduzido. Art. 932, III, CC. Súmula 341 do C. STF. Precedentes.

PENSIONAMENTO MENSAL. Limitação etária, fixação de valor mínimo e substituição da constituição de capital em inclusão dos genitores-autores em folha de pagamento. Inovações recursais. Parte não conhecida. Art. 1.014 do CPC.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Indenização reduzida para R$ 100.000,00 a cada genitor da vítima, mantida a indenização fixada em favor da irmã (R$ 50.000,00), dadas as peculiaridades reveladas no caso em apreço. Caráter reparatório e de desestímulo ao ofensor, sem que haja enriquecimento sem causa.

RECURSO ADESIVO. Juros moratórios, de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Possibilidade. Obrigação decorrente de ato ilícito. Responsabilidade extracontratual. Artigo 398 do Código Civil. Súmula 54 do C. STJ. Fixação em patamar inferior ao pleiteado não implica sucumbência recíproca. Súmula 326 do C. STJ. Mantida a verba honorária sucumbencial. Art. 85, § 2o, do CPC. Parcialmente provida a parte conhecida do apelo da corré "Telefônica", e parcialmente provido o recurso adesivo dos autores.